Tribunal: TCU
Processo: 020.736/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de possíveis irregularidades envolvendo fraude em cartões de crédito, pagamentos de cheques e ativação de dispositivos para movimentação de contas bancárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Eric do Nascimento Fernandes, em razão de danos ao erário, decorrentes de fraude na contratação de cartões de crédito, de cheques pagos e contestados por clientes e da ativação irregular de dispositivos para movimentação de contas via Internet Banking; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Eric do Nascimento Fernandes, Adriano Balbino Santos, Barbara Raquel Perez, Nelson Bahia da Silva, Renan dos Santos da Silva, Antonio Julio Ferreira, Marcio de Souza Coelho, Cristiane Gil da Silva e os espólios de Clovis Francisco Moreira Souza e Michele Gomes da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Danilo dos Santos Oliveira e Mohamed Faraj Abdallah; 9.3. excluir da relação processual Adriano Balbino Santos, Barbara Raquel Perez, Nelson Bahia da Silva, Renan dos Santos da Silva, Antonio Julio Ferreira, Marcio de Souza Coelho, Cristiane Gil da Silva, Danilo dos Santos Oliveira e Mohamed Faraj Abdallah e os espólios de Clovis Francisco Moreira Souza e Michele Gomes da Silva; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Eric do Nascimento Fernandes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/10/2019 1.496,71 Débito 4/11/2019 10.700,00 Débito 4/11/2019 35.894,33 Débito 5/11/2019 8.151,05 Débito 7/11/2019 52.170,00 Débito 7/11/2019 21.050,07 Débito 8/11/2019 18.472,50 Débito 8/11/2019 232,87 Débito 11/11/2019 8.950,00 Débito 18/11/2019 9.819,94 Débito 19/11/2019 3.799,16 Débito 21/11/2019 9.620,00 Débito 28/11/2019 324,39 Débito 3/12/2019 18.000,00 Débito 3/12/2019 3.792,21 Débito 12/12/2019 3.792,21 Débito 23/12/2019 50,00 Débito 7/1/2020 18.233,04 Débito 8/1/2020 19.893,63 Débito 4/3/2020 10.250,00 Débito 10/3/2020 2.100,00 Débito 29/5/2020 6.769,59 Débito 29/5/2020 12.713,16 Débito 29/5/2020 12.713,19 Débito 29/5/2020 16.651,56 Débito 29/5/2020 18.709,95 Débito 29/5/2020 20.040,85 Débito 30/6/2020 2.780,06 Débito 30/6/2020 12.986,33 Débito 30/6/2020 3.087,55 Débito 30/6/2020 7.437,50 Débito 30/6/2020 31.351,02 Débito 30/6/2020 12.688,29 Débito 30/6/2020 25.097,36 Débito 30/6/2020 25.335,32 Débito 31/7/2020 1.067,72 Débito 31/7/2020 1.182,78 Débito 31/7/2020 21.702,79 Débito 23/7/2020 33.844,37 Débito 24/7/2020 19.555,00 Débito 24/7/2020 22.405,00 Débito 24/7/2020 38.381,73 Débito 24/7/2020 23.879,80 Débito 27/7/2020 9.000,00 Débito 27/7/2020 29.632,70 Débito 27/7/2020 11.350,00 Débito 27/7/2020 16.050,00 Débito 28/7/2020 11.399,97 Débito 28/7/2020 14.348,00 Débito 28/7/2020 18.922,00 Débito 29/7/2020 9.886,50 Débito 29/7/2020 19.990,75 Débito 29/7/2020 4.950,00 Débito 30/7/2020 10.477,79 Débito 30/7/2020 32.992,05 Débito 31/7/2020 4.997,50 Débito 3/8/2020 3.990,00 Débito 3/8/2020 9.500,00 Débito 3/8/2020 9.550,00 Débito 4/8/2020 30.600,00 Débito 4/8/2020 26.368,35 Débito 4/8/2020 4.800,00 Débito 4/8/2020 4.859,80 Débito 5/8/2020 10.000,00 Débito 6/8/2020 9.820,00 Débito 7/8/2020 43.395,88 Débito 11/8/2020 7.899,99 Débito 11/8/2020 3.000,00 Débito 11/8/2020 3.000,00 Débito 13/8/2020 4.800,00 Débito 13/8/2020 8.499,99 Débito 13/8/2020 20.373,60 Débito 14/8/2020 16.470,00 Débito 14/8/2020 14.992,10 Débito 17/8/2020 31.094,65 Débito 17/8/2020 12.250,00 Crédito 17/8/2020 6.980,00 Débito 19/8/2020 10.648,49 Débito 21/8/2020 38.597,00 Débito 21/8/2020 11.685,00 Débito 24/8/2020 14.914,68 Débito 26/8/2020 36.878,73 Débito 27/8/2020 19.978,00 Débito 28/8/2020 9.095,00 Débito 2/9/2020 9.995,00 Débito 3/9/2020 998,00 Débito 4/9/2020 38.596,00 Débito 10/9/2020 11.459,89 Débito 10/9/2020 11.459,89 Crédito 10/9/2020 9.600,00 Débito 22/9/2020 4.999,99 Débito 23/10/2020 18.987,80 Débito 17/3/2021 7.999,99 Débito 17/3/2021 2.500,00 Débito 9.5. aplicar ao responsável Eric do Nascimento Fernandes, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 160.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Eric do Nascimento Fernandes, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.9. inabilitar o Sr. Eric do Nascimento Fernandes, pelo período de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.10. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. enviar cópia do presente acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.